Tribunal: TJES
Processo: 5006926-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006926-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDERSON SOEIRO SENRA e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do em. Relator (sessão 29/11/22)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006926-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON SOEIRO SENRA, JANILTON DA CONCEICAO SENRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A, GABRIEL GOMES PIMENTEL - ES17327-A, MARTINA VAREJAO GOMES - ES20208-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A, GABRIEL GOMES PIMENTEL - ES17327-A, MARTINA VAREJAO GOMES - ES20208-A
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

Advogados do(a) AGRAVADO: GUILHERME SOARES SCHWARTZ - ES8833-A, HENRIQUE CAVALARI DE SOUZA - ES21418-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge-se o presente recurso de agravo de instrumento a análise da (im)penhorabilidade do terreno do agravante com a área de 71,45 (setenta e um quarenta e cinco hectares), situado no lugar denominado sítio Conquista no Córrego São João Pequeno, Colatina/ES.

Alega o recorrente que recai sobre o imóvel a impenhorabilidade porque trata-se de pequeno imóvel rural e por ser essencial ao sustento da família.

Sob esse prisma,

cumpre transcrever o teor dos arts. 5º,
XXVI
da
Constituição Federal e art. 833 do CPC
,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Assim, para dirimir a questão, o Supremo Tribunal Federal editou o TEMA nº 961, fixando a seguinte tese: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
.”

Portanto, analisando as provas trazidas no presente recurso, verifico que o imóvel do agravante, além de ficar situado em zona rural, possui 71,45 hectares, ou seja, inferior
a
04 (quatro) módulos fiscais do município de
Colatina
/ES,
conforme prova trazida

no portal da Embrapa
1
, onde afere-se que a dimensão é de 18 ha.

Ademais, ainda que se discuta a quem caiba o ônus para comprovar os requisitos da impenhorabilidade, verifica-se que os agravantes colacionaram o contrato em questão, podendo-se aferir que na utilização do crédito serviu para investimento na lavoura de café conilon localizado no mencionado imóvel - sítio Conquista, em Córrego São João Pequeno, Colatina/ES de propriedade dos recorrentes.

Desta forma, conclui-se na evidencia da probabilidade do direito alegado –
impenhorabilidade
– uma vez que o agravante e sua família utilizam o imóvel para sustento desses.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000536-08.2018.8.08.0058 APELANTE : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A. BANDES APELADOS : OSMARINO FERREIRA DE AZEVEDO E ELMIRA VITAL DE AZEVEDO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENO IMÓVEL RURAL. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC. RECURSO CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR EX OFFICIO E, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR A REABERTURA DA INSTRUÇÃO. 1.PRELIMINAR EX OFFICIO. DA NULIDADE DA SENTENÇA.
1.1 O STJ definiu que para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural nos termos do Art. 833, VIII, do CPC, seria imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. 1.2. O STJ ainda definiu que, diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até 4(quatro) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". (REsp 1913236/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)
1.3. No caso em apreço, quanto ao primeiro requisito ( que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais) , a escritura de fls. 24/25 (da execução) comprova que a área do imóvel litigioso se enquadra nos limites legais para enquadramento como pequena propriedade rural. 1
.4. Constatado ser pequeno imóvel rural, resta saber de quem é o ônus de comprovar ser o bem impenhorável, nos termos legais. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (373, CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, o Art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. REsp 1913236/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)
1.5. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do Art.833, VIII, do CPC. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o Art. 5º, XXVI, da CF e art. 833, VIII, do CPC. (REsp 1913236/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021) 1.6. Além da evidente necessidade de instrução probatória acima delineada, o julgamento antecipado, no caso, ocorreu sem INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES, o que, em nosso sistema, viola o previsto no Art. 10 do CPC, pois, o julgamento antecipado na lide, anunciado diretamente no corpo da própria sentença, configura-se em decisão surpresa, que afronta o princípio processual da cooperação e aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. (TJPR 5ª C.Cível 0003759-61.2009.8.16.0025 Araucária Rel.: Desembargador Nilson Mizuta J. 23.03.2020) 2. Recurso conhecido para acolher a preliminar ex officio e, por conseguinte, anular a sentença para determinar a reabertura da instrução. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para ACOLHER A PRELIMINAR EX OFFICIO e, por conseguinte, determinar a reabertura da instrução, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória,06 de JULHO de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 058180004978, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021) (grifei)

Por fim, é evidente o prejuízo em manutenção da penhora sobre bem utilizado para o sustento do recorrente e sua família, sobretudo pelo risco de sofrer atos expropriatórios inerentes às execuções, em especial quando o imóvel detém proteção de impenhorabilidade.

Sob os argumentos acima expostos
,
CONHEÇO

e DOU PROVIMENTO a o presente recurso de

agravo de instrumento
,

a fim
REFORMAR
a r. decisão vergastada
e declarar a impenhorabilidade do imóvel descrito na peça recursal, devendo o Juízo singular ser comunicado para o cumprimento
.

É
como voto.

1
(https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal).

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
.
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. TEMA 961 DO STF. ÁREA INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS NO MUNICÍPIO DE
COLATINA
.

RECURSO
CONHECIDO
E

P
ROVIDO.
1.
C
inge-se o presente recurso de agravo de instrumento a análise da (im)penhorabilidade do terreno do agravante com a área de
71,45
(
setenta e um quarenta e cinco hectares
), situado no lugar denominado
sítio Conquista no Córrego São João Pequeno, Colatina/ES
.

2.
Assim, p
ara dirimir a questão, o
Supremo Tribunal Federal editou o TEMA
nº 961,
fixando a seguinte tese: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
.”
3.
Portanto, analisando as provas trazidas no presente recurso, verifica-se que o imóvel do agravante, além de ficar situado em zona rural, possui 71,45 hectares, ou seja, inferior
a
04 (quatro) módulos fiscais do município de
Colatina
/ES,
conforme prova trazida

no portal da Embrapa, onde afere-se que a dimensão é de 18 ha.
4.

Ademais,
ainda que se discuta a quem caiba o ônus para comprovar
o
s requisitos da impenhorabilidade,

verifica-se que os
agravante
s
col
a
cion
aram

o contrato em questão, podendo-se aferir que a utilização do crédito serviu para investimento na lavoura de café conilon localizado no mencionado imóvel - sítio Conquista, em Córrego São João Pequeno, Colatina/ES de propriedade dos recorrentes.
5.
C
onclui-se na
evidencia
da probabilidade do direito alegado –
impenhorabilidade
– uma vez que o agravante e sua família utilizam o imóvel para sustento desses.

6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.